Tribunal: TJSP
Processo: 2043656-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Produção antecipada de provas – Proposta de suspensão condicional do processo, aceita pelo paciente – Impossibilidade do habeas corpus se prestar à análise de tema exclusivamente teórico jurídico ou à antecipação de exame de questão que sequer foi conhecida pela parte impetrada – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2043656-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu
Paulista, em que são impetrantes CAIO FERNANDO DONLEY e GUSTAVO
GOMES SILVA e Paciente IZAIAS LIMA DOS SANTOS, é impetrado JUIZ
DE DIREITO DA 2a VARA DE PARAGUACU PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043656-75.2020.8.26.0000 - Voto no 21.527
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2043656-75.2020 Paraguaçu Paulista
Impetrantes: Caio Fernando Donley e Gustavo Gomes Silva
Paciente: Izaias Lima dos Santos
Voto no 21.527
HABEAS CORPUS Produção antecipada de provas Proposta
de suspensão condicional do processo, aceita pelo paciente
Impossibilidade do habeas corpus se prestar à análise de tema
exclusivamente teórico jurídico ou à antecipação de exame de
questão que sequer foi conhecida pela parte impetrada Ordem
não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Caio Fernando Donley e Gustavo Gomes Silva,
advogados, em favor de IZAIAS LIMA DOS SANTOS, denunciado
como incurso no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sob a
alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Paraguaçu Paulista.
Em resumo, pretende a ausência de justa
causa para produção antecipada de prova, reconhecendo a
ilegalidade da audiência realizada com a finalidade de produção da
prova antecipada, com o consequente desentranhamento da prova
ilegal já produzida.
Argumenta que não houve fundamento que
indicasse a imprescindibilidade da produção antecipada de prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043656-75.2020.8.26.0000 - Voto no 21.527
3
restando somente justificativa genérica. Desta forma, defende que
houve violação a Súmula 455 do Supremo Tribunal de Justiça.
Outrossim, alega o cerceamento de defesa em razão da produção de
prova sem haver a constituição de advogado.
Após prestadas as informações (fls. 12/13), a
liminar foi indeferida pelo despacho de fls. 26/27, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça se manifestado pelo não conhecimento
da ordem (fls. 31/33).
É o relatório.
A ordem não merece ser conhecida.
Conforme as peças que instruem o presente
procedimento, consta da denúncia que, no dia 16 de outubro de 2010,
por volta das 21h25min, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua
Manilio Gobbi, na cidade e Comarca de Paraguaçu Paulista, o
paciente conduzia o veículo FORD/Fiesta Edge, cor preta, placas
GWS-6803 - Paraguaçu Paulista/SP, na via pública, estando com
concentração de álcool por litro de sangue de 1,7 g/l (um grama e sete
decigramas), conforme exame toxicológico de dosagem alcoólica de
fls. 07 dos autos de origem, superior ao limite legal de 0,60 mg/l
estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro.
Segundo o apurado, após ingerir bebida
alcoólica, o paciente conduzia seu veículo pelo local dos fatos quando
após efetuar uma conversão acabou colidindo com outro veículo.
Diante do acidente automobilístico, policiais militares estiveram no
local, oportunidade em que notaram o paciente estar ele visivelmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2043656-75.2020.8.26.0000 - Voto no 21.527
4
embriagado. Indagado, o denunciado confirmou que havia ingerido
substância etílica momento antes. Realizado o exame pericial,
constatou-se que o paciente apresentava concentração de 1,7 (um
grama e sete decigramas) de álcool por litro de sangue no momento
dos fatos, conforme laudo de exame toxicológico de fls. 07 dos autos
de origem.
Consta
das
informações
prestadas
pela
Autoridade apontada como coatora que, após a retomada do
andamento do processo, na audiência realizada em 10 de março de
2020, o Ministério Público ofereceu suspensão condicional do
processo, aceita pelo paciente (fls. 14/16).
Estando em curso o sursis processual, se
cumprido o período de prova, a punibilidade do réu restará extinta.
Dessa forma, com a suspensão condicional do processo, nem sequer
está estabelecido juridicamente que a prova antecipadamente colhida
será conhecida pelo MM. Juízo de 1o Grau.
Nesse contexto, o habeas corpus não se presta
à análise de tema exclusivamente teórico jurídico ou à antecipação de
exame de questão que atualmente não gera qualquer reflexo
processual.
Assim sendo, não se conhece a ordem.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator